Tribunal: TJMT
Processo: 1029802-45.2020.8.11.0001
Relator(a): VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-09-01
Data de publicação: 2025-09-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1029802-45.2020.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[JOSE ANTONIO ROSA - CPF: 178.248.421-34 (RECORRIDO), ROBELIA DA SILVA MENEZES - CPF: 616.143.511-04 (ADVOGADO), JOSE ANTONIO ROSA - CPF: 178.248.421-34 (ADVOGADO), O MATO GROSSO JORNAL LTDA - EPP - CNPJ: 12.003.203/0001-10 (RECORRENTE), TARCISIO LUIZ BRUN - CPF: 014.396.921-81 (ADVOGADO), LAERTE LANNES DA COSTA - CPF: 853.491.431-15 (RECORRENTE), GENELICE ALVES DOS SANTOS - CPF: 962.046.055-34 (RECORRENTE), P. ANTONIO RIBEIRO - CNPJ: 33.866.687/0001-00 (RECORRENTE), LUIS PAULO ALENCAR DE OLIVEIRA - CPF: 712.072.101-10 (ADVOGADO), PEDRO ANTONIO RIBEIRO - CPF: 452.531.701-97 (RECORRENTE), HERNAN ESCUDERO GUTIERREZ - CPF: 096.993.798-98 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS EMBARGOS DECLARATÓRIOS E OS ACOLHEU.

Embargos de Declaração nº
1029802-45.2020.8.11.0001.

Origem: Juizado Especial da Fazenda Pública de Cuiabá.

Embargantes: PEDRO ANTÔNIO RIBEIRO E P. ANTÔNIO RIBEIRO.

Embargado: JOSÉ ANTÔNIO ROSA.

Data do Julgamento virtual:
01 a 04/09/2025.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. JUIZADOS ESPECIAIS. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ACÓRDÃO QUE NEGOU PROVIMENTO A RECURSO INOMINADO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. OMISSÃO INEXISTENTE. TESES CONSTITUCIONAIS NÃO DESENVOLVIDAS NAS RAZÕES RECURSAIS. CONTRADIÇÃO CONFIGURADA. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA SEM GARANTIA DO JUÍZO. PRESSUPOSTO DE ADMISSIBILIDADE. ENUNCIADO 117 DO FONAJE. RECONHECIMENTO DE OFÍCIO DA INADMISSIBILIDADE. EMBARGOS ACOLHIDOS COM EFEITO INTEGRATIVO. EXTINÇÃO DO INCIDENTE SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos contra acórdão que negara provimento a recurso inominado. Os embargantes alegam omissão (falta de análise sobre liberdade de expressão e imprensa) e contradição (ao reconhecer a inadmissibilidade da impugnação ao cumprimento de sentença sem garantia do juízo, mas julgá-la improcedente no mérito).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se o acórdão embargado é omisso quanto às teses constitucionais invocadas; (ii) determinar se há contradição interna ao reconhecer a falta de pressuposto de admissibilidade e, ainda assim, adentrar no mérito da impugnação ao cumprimento de sentença.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração visam sanar erro material, obscuridade, contradição ou omissão (Lei 9.099/95, art. 48).

Não há omissão quando teses constitucionais, como liberdade de expressão e vedação à censura, são apenas mencionadas incidentalmente, sem desenvolvimento específico nas razões recursais, não havendo ponto obrigatório de pronunciamento.

A garantia do juízo é requisito de admissibilidade da impugnação ao cumprimento de sentença/embargos à execução no âmbito dos Juizados Especiais (Lei 9.099/95, art. 53, § 1º; Enunciado 117 do FONAJE).

Reconhecida a ausência de garantia, o incidente não pode ser conhecido, sendo inviável julgar a demanda improcedente no mérito. Tal conduta configura contradição interna.

O vício deve ser sanado para, de ofício, reconhecer a inadmissibilidade da impugnação por ausência de garantia, extinguindo o incidente sem resolução do mérito.

A exigência da garantia do juízo é matéria de ordem pública, cognoscível a qualquer tempo, enquanto não transitado em julgado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração acolhidos, com efeito integrativo, para sanar a contradição e reconhecer, de ofício, a inadmissibilidade da impugnação ao cumprimento de sentença por ausência de garantia do juízo, extinguindo o incidente sem resolução do mérito, mantendo-se, no mais, o acórdão embargado.

Tese de julgamento:

Não há omissão quando teses constitucionais são apenas referidas incidentalmente, sem fundamentação específica nas razões recursais.

A ausência de garantia do juízo torna inadmissível a impugnação ao cumprimento de sentença no âmbito dos Juizados Especiais, conforme art. 53, § 1º, da Lei 9.099/95 e Enunciado 117 do FONAJE.

Configura contradição interna o julgamento de improcedência de incidente processual que não atende pressuposto de admissibilidade, impondo-se sua extinção sem resolução do mérito.

____________________________________

Dispositivos relevantes citados: Lei 9.099/95, arts. 48 e 53, § 1º; CPC, arts. 98, § 3º, 435, 490 e 493. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no REsp 1.881.797/SP, Rel. Min. Moura Ribeiro, 3ª T., j. 17.04.2023, DJe 19.04.2023; STJ, AgInt no REsp 1.735.914/TO, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, 3ª T., j. 07.08.2018, DJe 14.08.2018; TJMT, N.U 1039082-35.2023.8.11.0001, 3ª Turma Recursal, Rel. Hildebrando da Costa Marques, j. 20.05.2024, DJE 23.05.2024; TJMT, N.U 1000781-40.2023.8.11.0091, 3ª Turma Recursal, Rel. Hildebrando da Costa Marques, j. 13.05.2024, DJE 16.05.2024; TJMT, N.U 1003872-57.2020.8.11.0055, 3ª Turma Recursal, Rel. Hildebrando da Costa Marques, j. 01.08.2025, DJE 01.08.2025; TJMT, N.U 1022158-74.2022.8.11.0003, 3ª Turma Recursal, Rel. Valmir Alaercio dos Santos, j. 06.09.2024, DJE 06.09.2024.

Relatório.

Trata-se de embargos declaratórios opostos contra acórdão que negou provimento ao recurso inominado interposto pelos embargantes.

Os embargantes postulam o acolhimento dos embargos, alegando a existência de omissão e contradição no julgado.

O embargado por sua vez, pugna pela rejeição dos embargos.

É o relatório.

VOTO

Colendos Pares:

Pois bem. Os embargos de declaração destinam-se a sanar erro, obscuridade, contradição ou omissão no acórdão, nos termos do artigo 48 da Lei nº 9.099/95.

No caso, os embargantes apontam a existência de omissão e contradição no julgado
. Sustentam, em síntese, que o acórdão é omisso por não ter se manifestado acerca da tese de que a obrigação de fazer — consistente na remoção de conteúdo jornalístico — e a multa correspondente violariam os preceitos constitucionais da liberdade de expressão e de imprensa.

Alegam, ainda, a existência de contradição
, ao argumento de que a decisão colegiada teria, simultaneamente, considerado a impugnação ao cumprimento de sentença inadmissível por ausência de garantia do juízo e a julgado improcedente no mérito, o que configuraria contradição interna.

Pois bem. Analisando os argumentos apresentados, verifico que assiste razão aos embargantes. Assim, passo à análise dos vícios apontados.

Da acurada análise dos autos, verifica-se que o recurso inominado interposto pelos ora embargantes centrou-se, essencialmente, em três argumentos principais: (i) inexigibilidade do título executivo, ao fundamento de que a sentença não ratificou expressamente a tutela provisória anteriormente concedida; (ii) ilicitude das provas juntadas pelo exequente; e (iii) cumprimento espontâneo da liminar.

Compulsando detidamente as razões recursais apresentadas, não se vislumbra o desenvolvimento específico e fundamentado das teses constitucionais relativas à liberdade de expressão e à vedação da censura prévia como fundamentos autônomos do recurso inominado. Tais argumentos, se mencionados, o foram de forma incidental ou subsidiária, sem o necessário desenvolvimento argumentativo que permitisse a esta Turma Recursal apreciá-los de maneira adequada.

Nesse sentido, não se configura omissão do julgado a ausência de manifestação sobre argumentos que não foram devidamente desenvolvidos nas razões recursais. A omissão que autoriza a oposição de embargos de declaração é aquela relativa a ponto ou questão sobre o qual deveria pronunciar-se o órgão julgador, seja por força de disposição legal, seja por provocação específica e fundamentada da parte.

Ademais, ainda que se admitisse, que tais teses constitucionais tivessem sido efetivamente suscitadas no recurso inominado, forçoso reconhecer que a questão central decidida por esta Turma Recursal - a inadmissibilidade da impugnação ao cumprimento de sentença por ausência de garantia do juízo - constitui fundamento suficiente para a manutenção do julgado, tornando prejudicada a análise das demais questões.

No que concerne à alegada contradição, os embargantes sustentam que o acórdão, ao mesmo tempo em que reconheceu a inadmissibilidade da impugnação ao cumprimento de sentença por ausência de garantia do juízo, adentrou no mérito da questão para julgá-la improcedente.

Neste ponto, assiste razão aos embargantes. Com efeito, o acórdão embargado, após reconhecer expressamente que "a prévia garantia do juízo é requisito indispensável à admissibilidade de impugnação ao cumprimento de sentença no âmbito dos Juizados Especiais" e que "no presente caso não houve depósito do valor executado nem oferecimento de penhora, o que torna juridicamente inadmissível a impugnação apresentada", concluiu que "a sentença, portanto, acertadamente julgou-a improcedente".

Ocorre que, sendo a garantia do juízo pressuposto de admissibilidade da impugnação ao cumprimento de sentença, sua ausência impõe o não conhecimento do incidente, e não o julgamento de improcedência, que pressupõe a análise do mérito da questão. Há, portanto, contradição interna no acórdão, que merece ser sanada.

Ainda, saliento, que o Enunciado 117 do Fórum Nacional de Juizados Especiais (FONAJE) estabelece uma diretriz fundamental para o procedimento executório no âmbito dos Juizados Especiais, ao dispor expressamente sobre a obrigatoriedade da garantia do juízo como pressuposto processual para a apresentação de embargos à execução, seja ela fundada em título judicial ou extrajudicial, consolidando assim o entendimento de que a segurança do juízo pela penhora constitui requisito indispensável à admissibilidade da defesa do executado, em consonância com a sistemática procedimental simplificada e célere que norteia o microssistema dos Juizados Especiais, visando assegurar a efetividade da prestação jurisdicional e evitar manobras protelatórias que possam comprometer a satisfação do crédito exequendo.

Impende consignar, outrossim, que o reconhecimento da inadmissibilidade da impugnação ao cumprimento de sentença por ausência de garantia do juízo constitui matéria de ordem pública, cognoscível de ofício pelo órgão julgador, em qualquer tempo e grau de jurisdição, enquanto não ocorrer o trânsito em julgado.

Portanto, aos embargantes não garantirem o juízo previamente à apresentação da impugnação ao cumprimento de sentença, impõe-se o reconhecimento, de ofício, da inadmissibilidade do incidente, com a consequente reforma do acórdão embargado neste particular.

Nesse sentido,
verbis:

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. AUSÊNCIA DE GARANTIA INTEGRAL DO JUÍZO. REQUISITO ESSENCIAL NOS JUIZADOS ESPECIAIS. RECURSO INOMINADO NÃO CONHECIDO. I. CASO EM EXAME

1. Execução de título extrajudicial fundada em instrumento particular de confissão de dívida no valor de R$ 3.795,56. Após tentativas frustradas de penhora para satisfação do crédito, foram opostos embargos à execução pela parte devedora, que foram rejeitados pelo juízo singular por ausência de garantia integral do juízo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar se é possível conhecer de recurso inominado que não impugna especificamente os fundamentos da sentença recorrida.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A sentença rejeitou os embargos à execução fundamentando que o juízo não foi integralmente garantido, requisito essencial para o recebimento dos embargos à execução no âmbito dos Juizados Especiais, conforme expressa disposição do art. 53 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado 117 do FONAJE.

4. As razões recursais alegaram nulidade de citação e nulidade do título executivo, sem impugnar o fundamento central da sentença relativo à ausência de garantia integral do juízo para oposição dos embargos.

5. O princípio da dialeticidade impõe que os fundamentos da decisão recorrida sejam especificamente impugnados no recurso, sendo indispensável a pertinência temática entre as razões de decidir e os argumentos fornecidos para justificar o pedido de reforma do julgado.

6. A ausência de impugnação específica na peça recursal traduz ausência de dialeticidade de motivação recursal, ensejando o não conhecimento do recurso, conforme Súmula 30 das Turmas Recursais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso não conhecido.

Tese de julgamento: 1. Em observância ao princípio da dialeticidade, não se conhece de recurso que não impugna especificamente os fundamentos da sentença recorrida. 2. Nos Juizados Especiais, a garantia integral do juízo é requisito essencial para o recebimento dos embargos à execução, conforme art. 53 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado 117 do FONAJE.

Dispositivos relevantes citados: Art. 53 da Lei nº 9.099/95; Art. 99, §§ 2º e 3º, do CPC; Art. 100 do CPC; Art. 1.010, II, do CPC.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no REsp n. 1.881.797/SP, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 17/4/2023, DJe de 19/4/2023; STJ, AgInt no REsp n. 1.735.914/TO, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 7/8/2018, DJe de 14/8/2018; TJMT, N.U 1039082-35.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira Turma Recursal, Julgado em 20/05/2024, publicado no DJE 23/05/2024; TJMT, N.U 1000781-40.2023.8.11.0091, TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira Turma Recursal, Julgado em 13/05/2024, publicado no DJE 16/05/202.”
(N.U 1003872-57.2020.8.11.0055, TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira Turma Recursal, Julgado em 01/08/2025, Publicado no DJE 01/08/2025).

“RECURSO INOMINADO. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AUSÊNCIA DE GARANTIA DO JUÍZO. NECESSIDADE PARA OPOSIÇÃO DOS EMBARGOS À EXECUÇÃO. SENTENÇA ANULADA DE OFÍCIO.

Recurso inominado interposto contra sentença que julgou improcedente a impugnação ao cumprimento de sentença sem o Executado ter previamente garantido o juízo, requisito essencial para discussão da matéria via embargos à execução.

A prévia garantia do juízo é pressuposto indispensável para a admissibilidade dos embargos à execução, conforme o artigo 53, § 1º, da Lei 9.099/95 e o Enunciado nº 117 do FONAJE, que exigem a penhora ou outra forma de garantia para apresentação de embargos.

A jurisprudência consolidada reconhece que, sem a garantia do juízo, os embargos à execução não podem ser admitidos.

Como o recorrente não comprovou a prévia garantia do juízo, de ofício, anula-se a sentença que apreciou o mérito dos Embargos do Devedor.”
(N.U 1022158-74.2022.8.11.0003, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Terceira Turma Recursal, Julgado em 06/09/2024, Publicado no DJE 06/09/2024).

Ante o exposto
, acolho
os embargos de declaração, para, sanando a contradição apontada, reconhecer,
de ofício
, a inadmissibilidade de oposição de Embargos à Execução apresentada pelos embargantes, por ausência de garantia do juízo, nos termos do art. 53, §1º, da Lei 9.099/95 e do Enunciado nº 117 do FONAJE, e JULGO EXTINTO OS EMBARGOS À EXECUÇÃO, sem resolução do mérito, mantendo-se, no mais, o acórdão embargado.

É como voto.

Valdeci Moraes Siqueira

Juíza Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/09/2025